Tribunal: STF
Processo: RE 1350930
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “REEXAME SENTENÇA NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DE PROCEDÊNCIA. (I) CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA, MAS NÃO PARA TODAS, RECONHECIDA NA PERÍCIA. AUXÍLIO -HIPÓTESE DOENÇA DE RESTABELECIMENTO DO ACIDENTÁRIO CUMULADO COM REABILITAÇÃO. (II) TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO AUXÍLIO-DOENÇA. MANUTENÇÃO, EM RAZÃO DA PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA 45 DO STJ. (III) DURAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ARTIGO MONETÁRIA: 62 DA LEI 8.213/91. MANTIDOS. (IV) CORREÇÃO ÍNDICES JUROS DE MORA: CRITÉRIOS READEQUADOS. (V) ÔNUS SUCUMBENCIAIS ADEQUADAMENTE ATRIBUÍDOS À AUTARQUIA REQUERIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS CORRETAMENTE POSTERGADA PARA O MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4°, II, DO NCPC. SENTENÇA PARCIALMENTE. REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO” (fl. 24, vol. 7).



    2. O recorrente alega contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República.



    Argumenta que “o julgamento das ADI 4.357 e 4.425 não serve para fundamentar a declaração de inconstitucionalidade quanto à parte do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 que trata do período que precede a inscrição do crédito em precatório. 



    Demonstrado que o acórdão recorrido declarou indevidamente a inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/2009, art. 5º (Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F) e que atribuiu às ADI 4.357 e 4.425 efeitos diversos dos estabelecidos pelo STF na modulação de 25/03/2015, o presente recurso merece ser provido” (fls. 9-10, vol. 11). 



    Assevera que “não há inconstitucionalidade na adoção da remuneração da caderneta de poupança, pela Lei n. 11.960/2009, para pagamento dos débitos judicias” (fl. 15, vol. 11).



    Pede “seja conhecido e provido este recurso, para o fim de reformar o acórdão recorrido, de modo a manter a correção monetária do débito da Fazenda Pública, oriundo deste processo, pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, até que o ordenamento jurídico positivo sobre o ponto venha a ser alterado” (fl. 15, vol. 11).



    3. Em 22.5.2020, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo para a Câmara julgadora, para eventual juízo de retratação em razão do Tema 810 de repercussão geral (fls. 43-45, vol. 11).



    4. No juízo de retratação, a Sexta Câmara Cível do Tribunal de origem decidiu nos seguintes termos:



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO-CONFORMIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. TEMA 810-STF E TEMA 905-STJ. ACÓRDÃO QUE FIXOU A CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR E IPCA-E E APLICOU O ARTIGO 1°-F DA LEI 9.494/97 NA FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 870.947/SE. RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA (RESP 1.492.221/PR; RESP 1.495.144/RS; RESP 1.495.146/MG). REMESSA DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA OS FINS DO ART. 1.030, II, DO CPC E ARTS. 109 E 110, AMBOS DO RITJPR. JUÍZO DE CONFORMIDADE CABÍVEL PARA ADEQUAR O JULGAMENTO À TESE FIRMADA NO RE 870.947/SE E NOS RECURSOS REPETITIVOS — CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS DE MORA JÁ FIXADOS CONFORME O DISPOSTO NO ART. 1°-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. IMPOSITIVA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO, NESTE ASPECTO” (fl. 63, vol. 7). 



    Em 20.11.2020, os embargos de declaração opostos foram acolhidos, com efeitos infringentes:



    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA TR-TAXA REFERENCIAL — DURANTE TODO O PERÍODO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE ADVERSA INSURGINDO-SE CONTRA A APLICAÇÃO DA TR EM PARTE DO PERÍODO. QUESTÃO TRANSITADA EM JULGADO. DEVOLUTIVIDADE DA MATÉRIA ALUSIVA À CORREÇÃO MONETÁRIA, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL, LIMITADA AO PERÍODO EM QUE NÃO FOI APLICADA A TR. ACÓRDÃO QUE REFORMOU TAMBÉM O PERÍODO INCONTROVERSO. INVIABILIDADE. IMPOSITIVA ADEQUAÇÃO. INPC APLICÁVEL SOMENTE A PARTIR DE 26.03.2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES” (fl. 36, vol. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Quanto ao índice aplicável à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confira-se o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    No mesmo sentido são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.351.311, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1.350. 399, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1.341.480, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.9.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.342.298, de minha relatoria, DJe 21.9.2021.



    A observação do recorrente de que “não há inconstitucionalidade na adoção da remuneração da caderneta de poupança, pela Lei n. 11.960/2009, para pagamento dos débitos judicias” (fl. 15, vol. 11) é contrária às teses fixadas no julgamento do Tema 810 da repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7.  Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora